Tribunal: TJSP
Processo: 0038261-51.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação da Defesa – Receptação – Provas suficientes à condenação – Réu preso em flagrante de posse de um veículo furtado e de uma placa automotiva pertencente a outro veículo – Crimes antecedentes comprovados pelo boletim de ocorrência e pelas declarações das vítimas – Consistentes depoimentos dos policiais militares – Negativa do apelante e dos corréus contraditórias e isoladas nos autos

Ementa:
Apelação da Defesa – Receptação – Provas suficientes à condenação – Réu preso em flagrante de posse de um veículo furtado e de uma placa automotiva pertencente a outro veículo – Crimes antecedentes comprovados pelo boletim de ocorrência e pelas declarações das vítimas – Consistentes depoimentos dos policiais militares – Negativa do apelante e dos corréus contraditórias e isoladas nos autos – Circunstâncias a evidenciar a ciência quanto à origem ilícita dos bens – Condenação mantida – Penas fixadas no mínimo legal, em concurso material – Delitos de receptação praticados em contextos distintos – Regime prisional aberto e substituição da pena corporal por penas restritivas de direito, adequados – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0038261-51.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante THIAGO
DASILVA VARGENS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038261-51.2017.8.26.0224 -Voto no 15.792
2
Voto no 15792
Apelação no 0038261-51.2017.8.26.0224
Comarca de Guarulhos
Apelante: Thiago da Silva Varges
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Glaucio Roberto Brittes de Araújo
Ementa
Apelação da Defesa Receptação Provas suficientes à
condenação Réu preso em flagrante de posse de um
veículo furtado e de uma placa automotiva pertencente a
outro veículo
Crimes antecedentes comprovados pelo
boletim de ocorrência e pelas declarações das vítimas
Consistentes depoimentos dos policiais militares Negativa
do apelante e dos corréus contraditórias e isoladas nos autos
Circunstâncias a evidenciar a ciência quanto à origem
ilícita dos bens Condenação mantida Penas fixadas no
mínimo legal, em concurso material Delitos de receptação
praticados em contextos distintos Regime prisional aberto
e substituição da pena corporal por penas restritivas de
direito, adequados Recurso de apelação desprovido.

Vistos.
THIAGO DA SILVA VARGES foi condenado a
cumprir a pena de dois anos de reclusão, em regime prisional aberto, e a pagar
o valor correspondente a 20 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração
ao artigo 180, “caput”, do Código Penal, por duas vezes, em concurso
material, substituída a pena corporal por prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo.
Os
corréus
GUILHERME
HENRIQUE
PASSARELLI e FLAVIO DIAS também foram condenados por infração ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038261-51.2017.8.26.0224 -Voto no 15.792
3
mesmo dispositivo penal, o primeiro, à pena de 01 ano de reclusão, em regime
prisional aberto, e 10 dias-multa em seu mínimo unitário, e o segundo, à pena
de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime prisional semiaberto, e
ao pagamento do valor correspondente a 24 dias-multa em seu mínimo
unitário.
Inconformado, apenas o acusado THIAGO apelou,
pleiteando a sua absolvição sob a alegação de insuficiência de provas;
alternativamente busca a redução da pena, com o afastamento do concurso
material de crimes.
Recurso bem processado e respondido em
contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que entre os dias 11 de
setembro e 08 de outubro de 2017, THIAGO DA SILVA VARGES, Flávio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038261-51.2017.8.26.0224 -Voto no 15.792
4
Dias e Maycon Pereira da Silva falecido no curso do processo , agindo em
concurso e com unidade de desígnios, receberam o veículo VW/Gol, placas
originais BIR 1028, pertencente à Rita de Cássia Aparecida Martins, cientes de
sua origem ilícita, e que entre os dias 06 e 08 de outubro de 2017, estes
acusados receberam a placa automotiva “ELX 2084”, pertencente ao veículo
de propriedade de Manoel Severino Lima, também cientes da origem ilícita.
Consta ainda que no dia 08 de outubro de 2017, o
corréu Guilherme Henrique Passarelli conduzia o veículo Ford/Fiesta, placas
DXT 2806, pertencente à Elaine Neres de Souza, ciente da sua origem ilícita.
Segundo o apurado, o veículo VW/Gol fora furtado
de sua proprietária no dia 11 de setembro de 2017, e no dia 08 de outubro de
2017 os acusados THIAGO, Flávio e Maycon foram flagrados por policiais
militares de posse do referido veículo, manuseando seus pneus, bem como
estavam de posse de uma placa automotiva “ELX 2084”.
Segundo o informado pelos policiais Rogério da
Silva e Sidnei Roberto Santana da Silva, em ambas as fases da persecução
criminal, eles realizavam o patrulhamento de rotina quando deram ordem de
parada ao condutor do veículo Ford/Fiesta, tratando-se do corréu Guilherme,
constatando que o referido veículo era produto de furto anterior.
Afirmaram ainda que durante a abordagem policial,
perceberam que do outro lado da rua havia três indivíduos mexendo em um
veículo VW/Gol e decidiram abordá-los, constatando que se tratava de produto
de furto e que ostentava as placas falsas “BOY 6337”. Disseram ainda que os
três indivíduos então de posse do veículo, um deles o corréu THIAGO,
negaram a propriedade do bem e alegaram que apenas trocavam os seus pneus,
e que em seu interior foi apreendida outra placa automotiva, “ELX 2084”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038261-51.2017.8.26.0224 -Voto no 15.792
5
furtada do respetivo veículo em 06 de outubro de 2011.
Os acusados foram interrogados pela autoridade
policial, mas preferiram permanecer em silêncio, contudo, interrogados em
Juízo, eles negaram as acusações.
O apelante THIAGO alegou que estava próximo ao
local onde acusado Guilherme fora abordado inicialmente, e que os policiais o
convidaram a acompanhar tal ocorrência, não sabendo esclarecer o motivo da
sua prisão. Disse não ter visto o veículo VW/Gol no local e que conhecia
apenas o corréu Flávio.
De sua parte, o corréu Flávio afirmou que Maycon
mexia sozinho no veículo VW/Gol ali estacionado.
Por fim, o acusado Guilherme alegou que o veículo
que conduzia, o Ford/Fiesta, havia sido adquirido na “feira do rolo”, e negou
que o apelante THIAGO e corréu Flávio estivessem ajudando Maycon a retirar
as rodas do veículo VW/Gol.
Contudo, a versão apresentada pelo apelante e
pelos corréus em Juízo, no intuito de incriminar unicamente o codenunciado
Maycon, já falecido, se mostrou bastante confusa e carece de credibilidade.
Especificamente a respeito do apelante THIAGO,
ele não explicou o que fazia no local no momento da abordagem policial e
tampouco esclareceu como ocorreu a sua prisão, de modo que a sua singela
alegação de inocência, isolada de qualquer elemento probatório, não é
suficiente a infirmar a prova coligida pela acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038261-51.2017.8.26.0224 -Voto no 15.792
6
Já os policiais militares prestaram depoimentos
harmônicos em ambas as fases da persecução criminal, dando conta de que
abordaram inicialmente Guilherme, de posse de um veículo furtado, e que
posteriormente tiveram a atenção despertada para os outros três acusados, que
mexiam em um veículo também furtado, ostentando placas falsas e tendo em
seu interior uma placa automotiva furtada.
Vale ressaltar que os relatos dos policiais
envolvidos na prisão do acusado são coerentes e não foram confrontados por
qualquer outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar
suspeitas em seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles
tivessem algum motivo para injustamente acusarem os réus, a quem sequer
conheciam.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de
que a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser
infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função
policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem
afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que não
estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas
declarações se para tanto não existirem razões plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos
dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da
Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 -
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038261-51.2017.8.26.0224 -Voto no 15.792
7
17/05/2011 DJe 01/06/2011).
Aliás, a existência de uma placa furtada no interior
do veículo VW/Gol, parece revelar que o apelante e os seus comparsas
estavam mesmo envolvidos com a receptação de automóveis furtados e que
inclusive providenciavam a adulteração das placas para ocultar a origem ilícita
dos veículos.
O elemento subjetivo do crime de receptação de
difícil análise por se tratar da mais íntima consciência do indivíduo acerca da
origem do bem só pode ser analisado à luz dos elementos probatórios
extraídos da instrução processual, e aqui bastaram a demonstrar a propriedade
da acusação, mostrando-se, portanto, inviável a absolvição ou a
desclassificação para a modalidade culposa do delito.
Os crimes antecedentes foram comprovados pelos
boletins de ocorrência e pelas declarações da vítima Rita de Cássia Aparecida
Martins, confirmando o furto do seu veículo VW/Gol, e do ofendido Manoel
Severino de Lima, quanto ao furto de uma placa do seu veículo (ELX 2084), o
qual estava estacionado na via pública.
Portanto, não paira dúvida sobre a materialidade e
autoria de ambos os crimes receptação, tanto do veículo VW/Gol quanto da
placa automotiva “ELX 2084”, devendo ser mantida a condenação.
As penas-base para cada delito de receptação foram
acertadamente fixadas no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa
em seu mínimo unitário a míngua de maus antecedentes, aplicadas em
concurso material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038261-51.2017.8.26.0224 -Voto no 15.792
8
Apesar de se tratar de crimes de mesma espécie, é
certo que os dois delitos foram praticados em condições de tempo e de lugar
diversas, tratando-se de condutas distintas a ensejar a aplicação do concurso
material de crimes.
A pena privativa de liberdade foi substituída por
penas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo, e para o
caso de descumprimento das penas alternativas, foi fixado o regime prisional
aberto para o início do cumprimento da pena corporal.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator